Tribunal: TJES
Processo: 5001198-63.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001198-63.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: ODAIR HUMBERTO RAASCH
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO CONFIGURADA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS RECONHECIDO. ARTIGO 19-A DA LEI FEDERAL Nº 8.036/1990. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUDAÇÃO PARA O REGIME CELETISTA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Domingos Martins contra Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Odair Humberto Raasch, declarando a nulidade dos contratos temporários de trabalho celebrados entre as partes e condenando o ente público municipal a efetuar o depósito dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativos a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a sucessiva contratação temporária do autor para o exercício de funções públicas, sem prévio concurso público e sem a demonstração de necessidade excepcional de interesse público, é nula; (ii) se a referida nulidade gera o direito ao recebimento dos depósitos de FGTS, nos moldes do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990; e (iii) se a anulação do contrato temporário importa na transmudação do regime jurídico-administrativo para o regime celetista.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A contratação temporária pela Administração Pública prescinde de concurso público apenas quando preenchidos os requisitos de temporariedade, excepcionalidade do interesse público e previsão em lei local, nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. No caso sob exame, a sucessiva renovação da contratação temporária do autor para o desempenho de funções ordinárias e permanentes afasta o caráter provisório e excepcional exigido pela Constituição Federal, configurando burla à exigência de concurso público e impondo o reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 765.320/MG (Tema 916 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS". 3. O direito ao depósito do FGTS em decorrência de contratação temporária eivada de nulidade decorre de expressa imposição legal contida no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990, dispositivo cuja constitucionalidade foi chancelada pela Suprema Corte (ADI nº 3.127/DF). 4. Em consonância com o entendimento fixado pelos Tribunais Superiores, a nulidade da contratação administrativa temporária não altera a natureza jurídica da relação travada com o ente municipal. O vínculo originário permanece sob a égide do regime jurídico-administrativo, obstando qualquer pretensão de transmudação para o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aplicando-se, para fins de prescrição e atualização monetária, as regras próprias da Fazenda Pública.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença objurgada.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, incisos II, IX e § 2º da Constituição Federal; Artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990; Enunciado do Tema 916 de Repercussão Geral do STF; Artigo 46 da Lei Federal nº 9.099/1995.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação ordinária ajuizada por Odair Humberto Raasch em face do Município de Domingos Martins. Relata que trabalhou para o ente municipal mediante reiterados contratos de designação temporária para o desempenho de funções públicas essenciais. Sustenta que as sucessivas prorrogações e a habitualidade do vínculo descaracterizaram a natureza temporária e a excepcionalidade exigidas pela legislação constitucional, culminando na nulidade da relação jurídica. Requer, por conseguinte, a declaração de nulidade dos referidos pactos de trabalho e a condenação do réu ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do período laboral não prescrito.

Em sede de contestação, o Município de Domingos Martins defende a regularidade das contratações temporárias efetuadas com amparo na legislação local, asseverando a existência de interesse público a respaldar as admissões. Propugna pela impossibilidade de aplicação das normas celetistas, como o FGTS, ao regime jurídico-administrativo de natureza estatutária a que se sujeitavam as partes, sob pena de violação ao pacto federativo e à autonomia dos entes políticos. Pugna pela total improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

O Juízo de primeiro grau proferiu Sentença julgando procedente a pretensão autoral. Na oportunidade, declarou a nulidade dos contratos temporários estabelecidos entre as partes e condenou o Município de Domingos Martins ao pagamento dos depósitos fundiários devidos ao autor no curso da contratualidade, respeitada a prescrição quinquenal, cujos valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença com os devidos acréscimos legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Inconformado com o teor do provimento, o Município de Domingos Martins interpôs Recurso Inominado. Repisa as teses defensivas quanto à legalidade do liame administrativo e à impossibilidade de extensão de direitos de índole nitidamente trabalhista a servidores públicos temporários, sob o fundamento de que não houve transmudação de regimes jurídicos. Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões postulando pelo desprovimento do apelo e manutenção da Sentença em sua totalidade.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente recurso inominado deve ser conhecido. Inexistindo preliminares ou questões prejudiciais pendentes de apreciação, passa-se diretamente à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em analisar a validade dos contratos temporários firmados entre as partes e o consequente direito do trabalhador ao recebimento dos depósitos de FGTS.

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, constata-se que a contratação temporária do autor deu-se de forma sucessiva e ininterrupta por longo período, sem que houvesse a realização de prévio concurso público e sem que restasse demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público exigida pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A Administração Pública Municipal utilizou-se do expediente das sucessivas admissões temporárias para suprir carência permanente de pessoal na execução de atividades ordinárias da estrutura administrativa local. Tal conduta desvirtua a essência do instituto da contratação temporária, caracterizando manifesta burla à exigência constitucional de concurso público contida no artigo 37, inciso II, da Carta da República.

Reconhecida a ilegalidade do liame administrativo pelas reiteradas prorrogações, impõe-se a declaração de nulidade da contratação.

O Supremo Tribunal Federal consolidou a orientação jurídica de que a nulidade de contrato temporário celebrado pela Administração Pública em desacordo com as regras do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal afasta a produção de quaisquer efeitos jurídicos válidos, resguardando ao trabalhador, contudo, o direito de receber o saldo salarial referente aos dias efetivamente trabalhados e os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme dicção do artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Essa diretriz jurisprudencial foi firmada quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 916), de observância obrigatória nos termos do artigo 927 do Código de Processo Civil. Veja-se a tese jurídica consolidada:

"A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS."

Assim, a condenação ao recolhimento do FGTS constitui medida impositiva de recomposição do prejuízo causado ao trabalhador hipossuficiente, impedindo, de igual modo, o enriquecimento ilícito do ente federativo que usufruiu da força laboral do administrado sem a devida contrapartida legal.

Registre-se, por oportuno, que o reconhecimento do direito ao FGTS não importa na transmudação da natureza do contrato administrativo para o regime estatutário ou celetista regido pela CLT. O liame permanece sob a tutela do regime de direito público e administrativo, atraindo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932 e as regras de atualização monetária específicas aplicáveis às condenações judiciais da Fazenda Pública.

A Sentença proferida pelo juízo de origem aplicou adequadamente as normas e a jurisprudência vinculante sobre a matéria, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo artigo 46 da Lei nº 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação acima delineada, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a Sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/1995. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)